Tribunal: TJMT
Processo: 1001329-86.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001329-86.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Assistência Social]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[OAB/MT registrado(a) civilmente como PEDRO MARTINS VERAO - CPF: 045.399.151-34 (ADVOGADO), ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS - CNPJ: 24.671.422/0001-57 (EMBARGANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EDINILSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 120.991.798-08 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABA (EMBARGADO), MPEMT - CUIABÁ - CIDADANIA (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), RAFAEL PERES DO PINHO - CPF: 016.401.161-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração oposto pelo
ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS – MTU,
contra acórdão proferido por esta e. Câmara, que no agravo de instrumento n. 1001329-86.2019.8.11.000, que por maioria deu parcial provimento ao recurso para reduzir a multa por descumprimento de comando judicial
ao valor total de R$678.000,00 (seiscentos e setenta e oito mil reais)
.

Aduz que a aplicação da multa é indevida, uma vez que o período do descumprimento e os danos causados pela suposta ausência da divulgação das medidas ordenadas pela justiça durante o curso processual nunca foram comprovados pelo Ministério Público, o que não foi observado no julgado.

Sustenta que ao ser fixada a multa em R$1.000,00 (mil reais) por dia, alcançando a
R$678.000,00 (seiscentos e setenta e oito mil reais), o acordão não se atentou para a questão temporal.

Argumenta que ao se aplicar a questão temporal, ou seja, os R$1.000,00 (mil reais) por dia, atualizados à época dos fatos (ano de 2007), o valor se tornar exorbitante e desproporcional.

Assevera que
para se ter o valor de
R$1.000,00 (mil reais) por dia, depois da correção monetária, a multa deveria ser fixada em no máximo
R$ 502,49
(Quinhentos e Dois Reais e Quarenta e Nove Centavos) por dia.

Afirma que a astrente deveria ser limitada em 180 (cento e oitenta) dias de modo a não se tornar excessiva.

Ao final, pugna pelo provimento do presente Embargos de Declaração, para que seja sanado os supostos vícios de omissão, aplicando o efeito infringente para reduzir a multa ao valor de R
$ 502,49
(Quinhentos e Dois Reais e Quarenta e Nove Centavos) e limitar o período de descumprimento em 180 (cento e oitenta) dias. Requere também que o processo seja encaminhado ao núcleo de conciliação e mediação deste tribunal, para tentativa de conciliação ou para que seja firmado um termo de ajuste de conduta – TAC entre as partes.

A parte Embargada em contrarrazões impugnou integralmente os fundamentos do recurso e requereu pela rejeição de todos os pedidos formulados nos embargos de declaração.

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1
o
”.

Ao analisar o acórdão embargado, não se verifica a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo do presente aclamatório. Vejamos.

A parte Embargante argui que o acordão embargado, ao fixar R$1.000,00 (mil reais) por dia e considerar como período de descumprimento do comando judicial os 678 (seiscentos setenta e oito) dias conforme constou na decisão do Magistrado
a quo
, foi omisso em relação à questão temporal e violou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Pretende o Embargante com o presente recurso que a multa seja minorada ao valor diário de
R$ 502,49
(Quinhentos e Dois Reais e Quarenta e Nove Centavos) e limitada à 180 (cento e oitenta) dias.

Pois bem. Da análise dos autos verifica-se que em um primeiro momento a multa por descumprimento de decisão judicial foi fixada pelo Juízo monocrático em R$2.000,00 (dois mil reais) por dia.

O Juízo
a quo
entendeu que o Recorrente descumpriu a medida judicial por 678 (seiscentos setenta e oito) dias, alcançando as astreinte a o valor de R$1.356.000,00 (um milhão trezentos e cinquenta e seis mil reais).

Posteriormente, em cumprimento de sentença, o Magistrado
a quo
ao entender que o valor da astreinte se tornou excessivo, o minorou à importância de R$1.000.000,00 (um milhão de reais), equivalente à R$1.474,92 (mil quatrocentos e setenta e quatro reais e noventa e dois centavos) por dia de descumprimento

Contra essa decisão foi interposto o recurso de agravo de instrumento, onde arguiu a parte ora Embargante a excessividade do valor da multa.

No acordão ora embargado, esta e. Corte de Justiça, por maioria entendeu que de fato o comando judicial foi descumprido 678 (seiscentos setenta e oito) dias e entendeu como razoável a minoração da multa ao valor de R$1.000,00 (mil reais) diário durante o período de descumprimento, como cito:

“[...] Conforme se verifica das provas colacionadas aos autos, o ora Recorrente descumpriu a medida judicial que lhe foi compelido por 678 (seiscentos setenta e oito) dias [...]

O Magistrado a quo ao entender que o valor da astreinte se tornou excessivo, o minorou à importância de R$1.000.000,00 (um milhão de reais), equivalente à R$1.474,92 (mil quatrocentos e setenta e quatro reais e noventa e dois centavos) por dia por descumprimento.

Ocorre que, mesmo com essa redução, o quantum estabelecido pelo Juízo a quo supera os valores aplicados pelos Tribunais Pátrios, se tornando excessivo (exorbitante).

[...]

Assim, a multa diária fixada na decisão objurgada deve ser minorada à importância de
R$1.000,00 (mil reais)
,
alcançando, nos 678 (seiscentos setenta e oito) dias de descumprimento, o montante de R$678.000,00 (seiscentos e setenta e oito mil reais)
, o qual melhor observa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como estabelecidos nas jurisprudências pátrias. [...]”.
(Id. 36710497)

Insta consignar ao ser fixado o valor da multa esta e. Corte de Justiça observou os valores aplicados nas jurisprudências da e. Corte Superior e deste Sodalício, bem como levou em consideração a questão temporal (data dos fatos e o período de descumprimento), não tendo que se falar em omissão no julgado.

Têm-se, portanto, que o presente aclaratório visa, somente, instaurar nova discussão acerca da matéria, posto o inconformismo com o pronunciamento desta e. Câmara, o que é incabível em sede de Embargos de Declaração.

Nessa vertente, colaciono os seguintes julgados:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”.
(TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS — ISENÇÃO DO ENTE PÚBLICO — APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 7.603/2001 — FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 20, § 4º, DO CPC — REDISCUSSÃO DO ACÓRDÃO — IMPOSSIBILIDADE — OMISSÃO E CONTRADIÇÃO — AUSÊNCIA — INCONFORMISM — PREQUESTIONAMENTO — EXAME DA MATÉRIA — SUFICIÊNCIA. Incabível, na exígua via dos embargos declaratórios, a rediscussão do acórdão, fundamentada em inexistentes omissão e contradição, bem como com mero caráter de inconformismo. Para fins de prequestionamento, é suficiente que o Tribunal tenha examinado a matéria discutida. Aclaratórios rejeitados”.

(TJMT - N.U 0089614-48.2014.8.11.0000, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2014, Publicado no DJE 21/08/2014)

A matéria também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE SEQUESTRO DE SOJA. DEFERIMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. REEXAME. SUMULA 7/STJ. ART.
535
DO
CPC
. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Embargos de declaração opostos com o fito de rediscutir a causa já devidamente decidida. Nítido caráter infringente. Ausência de contradição, omissão ou obscuridade. Inexistência de qualquer hipótese inserta no art.
535
do
CPC
. 2. O acórdão estadual ao manter a r. sentença que julgou procedente o pedido de sequestro dos grãos, amparou-se na análise dos elementos fático-probatório dos autos. A alteração desse entendimento, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n.º 7 do STJ. 3. Não cabe a análise de afronta a matéria constitucional, ainda que com intuito de prequestionamento. 4. Ao repisar os fundamentos do recurso especial, a parte agravante não trouxe, nas razões do agravo regimental, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento".
(
EDcl no AREsp 645359 GO 2014/0343831-3,
T4 - QUARTA TURMA, DJe 13/04/2015
Relator
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. [...]
4. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão do que já foi decidido
. 5. Rejeitado os Embargos de Declaração do primeiro embargante, com aplicação de multa. Acolhidos parcialmente os Embargos de Declaração do segundo embargante, sem efeito infringente”.
(EDcl nos EDcl na AR 3.290/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/05/2012, DJe 26/06/2012) (Destacamos)

Dessa forma, ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada por meio do acórdão proferido por esta e. Câmara, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.

Outrossim, em relação ao pedido para que o processo seja encaminhado ao núcleo de conciliação e mediação deste tribunal,

insta consignar que tal pleito somente pode ser deferido quando ambas as partes estiverem dispostas a conciliarem.

Ocorre que na vertente hipótese, após as vistas dos autos, a parte Embargada manifestou pela rejeição de todos os pedidos formulados nos Embargos de Declaração, deixando claro o desinteresse na tentativa de conciliação ou de realização de termo de ajuste de conduta – TAC entre as partes.

Assim, diante da impossibilidade de autocomposição do litígio, entendo que a remessa dos autos ao Núcleo Central de Conciliação e Mediação de 2º Grau de Jurisdição seria medida meramente procrastinatória.

Diante do exposto,
rejeito os presentes Embargos de Declaração

e
indefiro o pedido de para que os
autos sejam encaminhados ao Núcleo Central de Conciliação e Mediação de 2º Grau de Jurisdição
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2020